Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-70.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. REPAROS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ORÇAMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora narra a aquisição de um veículo automotivo pelo preço de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) em dinheiro. O veículo apresentou defeitos e a vendedora (pessoa física) foi procurada, mas as partes divergiram sobre os consertos a serem realizados e seus respectivos valores.

2. A sentença proferida Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo julgou procedente o pedido para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.547,00 (mil quinhentos e quarenta e sete reais), referente ao conserto de defeitos pré-existentes no veículo. Em suas razões recursais, a ré afirma que a parte autora não apresentou três orçamentos, e que o valor apontado é exorbitante.

3. O oferecimento de três orçamentos é prática comum no sistema dos juizados especiais quando a parte visa a compelir a realização dos serviços necessários (obrigação de fazer). No caso dos autos, a parte autora autorizou os reparos para conseguir rodar com o veículo adquirido, notadamente porque a ré se comprometeu a reparar os danos e mesmo assim devolveu o carro com problemas mecânicos (ID 26284146 e seguintes). Além disso, a parte recorrente deixou de comprovar a exorbitância porque não impugnou especificamente o orçamento para demonstrar o excesso alegado (art. 373, II, CPC). É que a simples alegação de excesso, sem a indicação precisa dos valores entendidos como exorbitantes, não é motivo suficiente para a revisão do julgamento.

4. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A cobrança dos honorários está suspensa em razão dos benefícios da gratuidade de justiça, que ora defiro à parte. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.